Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600034-74.2024.6.16.0051
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
10/11/2024
Número: 0600034-74.2024.6.16.0051

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 13/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600034-
74.2024.6.16.0051, que julgou procedente a representação, e, com fundamento no art. 36, § 3º da Lei
nº 9.504/97, condenou a representada ao pagamento de uma multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a ser corrigida mensalmente pelo INPC do IBGE, a contar do trânsito em julgado desta decisão.
(Representação Eleitoral, com pedido de liminar, ajuizada pelo Movimento Democrático Brasileiro -
MDB - Comissão Provisória Municipal de Morretes em desfavor de Maria Eduarda Belizário e
Solidariedade Executiva Municipal de Morretes. Alegou, em síntese que, a Representada é pré-
candidata a vereadora em Morretes pelo Partido Requerido, conforme postagem no instagram do
dia 02/08/2024; a Representada tornou público pedido de votos na sua rede social, que possui 386
seguidores, tendo utilizado da expressão "peço um voto de confiança"; entende que houve
propaganda eleitoral antecipada, o que é vedado pela legislação eleitoral). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARIA EDUARDA BELIZARIO (RECORRENTE)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MORRETES -
PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
BORA MORRETES
[REPUBLICANOS/PODE/PSB/UNIÃO/PSD/MDB] -
MORRETES - PR (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44137168
15/10/2024
20:19
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.964

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600034-74.2024.6.16.0051 – Morretes –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: MARIA EDUARDA BELIZARIO
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MORRETES - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: BORA MORRETES [REPUBLICANOS/PODE/PSB/UNIÃO/PSD/MDB] -
MORRETES - PR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS. PEDIDO EXPLÍCITO
DE VOTO. MULTA APLICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Maria Eduarda Belizário em
face de sentença proferida pelo Juízo da 051ª Zona Eleitoral Morretes que
julgou procedente a representação por propaganda eleitoral antecipada e
aplicou multa no valor de R$ 5.000,00 à recorrente

1.2 A recorrente sustentou que a frase veiculada em seu perfil no Instagram,
declarando sua pré-candidatura, não configuraria pedido explícito de voto e,
também, que a pequena quantidade de seguidores não seria capaz de
influenciar o pleito.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

Num. 44137168 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 20:19:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101520190185200000043087454
Número do documento: 24101520190185200000043087454
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:23:21

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A questão em discussão consiste em determinar se a postagem realizada
pela recorrente em rede social configura propaganda eleitoral antecipada,
com pedido explícito de voto, vedado pela legislação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Nos termos do art. 36-A da Lei das Eleições (Lei 9.504/97), não configura
propaganda eleitoral antecipada a menção à pretensa candidatura ou a
exaltação das qualidades pessoais do pré-candidato, desde que não haja
pedido explícito de votos.

3.2 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e doutrina destacam
que o pedido explícito de voto pode ser inferido de determinadas expressões
ou “palavras mágicas”, que transmitam o mesmo conteúdo, conforme o AgInt
REsp nº 2931.

3.3 No caso, o trecho impugnado, "Peço um voto de confiança",
caracteriza-se como pedido explícito de voto, vedado antes de 16 de agosto
do ano eleitoral, conforme entendimento consolidado pelo TSE.

3.4 Jurisprudência aplicável aponta que expressões como "apoio", "voto de
confiança" configuram "palavras mágicas" que evidenciam o pedido de voto
de maneira inequívoca, sendo passível de multa eleitoral, conforme decisão
do Tribunal Regional Eleitoral em casos semelhantes (TSE - AgRg-AI n.
924/SP).

3.5 Assim, a sentença recorrida deve ser mantida, pois a conduta se
enquadra na tipificação de propaganda antecipada com pedido explícito de
voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO mantendo-se a multa de R$
5.000,00 imposta pela sentença de primeiro grau.

4.2 Tese de julgamento: "Configura propaganda eleitoral antecipada a
postagem em rede social, com pedido explícito de voto, em período vedado
pela legislação eleitoral, evidenciado pelo uso de expressões
semanticamente equivalentes ao pedido de voto."

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.504/97, art. 36-A, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TSE - AgRg-AI n. nº060032875, Min. Carlos Horbach

TRE-PR Representação nº 060039096, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo
Olivas.
Num. 44137168 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 20:19:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101520190185200000043087454
Número do documento: 24101520190185200000043087454
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:23:21

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Maria Eduarda Belizário em face
de sentença proferida pelo Juízo da 51ª Zona Eleitoral Morretes que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral antecipada, proposta pelo Movimento
Democrático Brasileiro de Morretes, e aplicou multa no valor de R$ 5.000,00 ao
recorrente.

Em suas razões recursais (ID 43976989), a recorrente aduziu, em síntese,
que: a) a frase veiculada por meio de seu Instagram: “...hoje, 02/08/2024 anuncio
oficialmente minha pré-candidatura como vereadora do município de Morretes... Peço um
voto de confiança, prometo exercer minha função com dignidade...”, não se enquadra nos
termos proibitivos da legislação eleitoral por se tratar de pedido de apoio político e,
portanto, não se trata de propaganda eleitoral antecipada; b) à época da propositura da
demanda, possuía apenas 399 seguidores de modo que a mencionada frase inserida num
contexto de apoio político não é capaz de desequilibrar o pleito. Requereu o
conhecimento e provimento do recurso para o fim de julgar improcedente a representação
eleitoral e afastar a multa aplicada.

Intimado para apresentar contrarrazões, não houve manifestação pelo
recorrido (ID 43991029).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 44015604).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal
Num. 44137168 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 20:19:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101520190185200000043087454
Número do documento: 24101520190185200000043087454
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:23:21

A propósito dos atos de pré-campanha, a legislação eleitoral autoriza a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e
outras ações, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet, desde que não haja pedido expresso de voto, nos termos do artigo 36-A da Lei
das Eleições, Lei n. 9.504/97. In verbis:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e
de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

(...)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver.

Como a propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição, antes desse marco temporal a legislação permite o debate político, a
discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e de plataformas
políticas.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que a jurisprudência diferencia
a promoção pessoal, permitida pela legislação, da propaganda eleitoral antecipada, a qual
é vedada. O autor cita que para o TSE, "a mera divulgação do nome e do trabalho
desenvolvido, sem referência a eleições, candidaturas ou votos, não caracteriza
Num. 44137168 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 20:19:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101520190185200000043087454
Número do documento: 24101520190185200000043087454
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:23:21

propaganda eleitoral antecipada" (agR-AI n. 5.275/PA - j. 01.02.2005 - DJ 15.04.2005).
Ensina que, embora a diferença entre promoção pessoal e propaganda eleitoral sempre
tenha sido nebulosa, a Lei n. 13.165/2015 restringiu substancialmente as hipóteses de
configuração de propaganda antecipada.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que a
configuração de propaganda eleitoral antecipada exige a presença, alternativa, de a)
referência direta ao pleito vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de
não voto ou o uso de "palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada
para a propaganda eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre
os possíveis concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f)
divulgação de fato sabidamente inverídico, conforme se depreende do seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PRÉ-CANDIDATO AO CARGO DE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ALEGADA PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA IRREGULAR. DATA COMEMORATIVA. DIA DAS MÃES. ART. 36 DA
LEI DAS ELEIÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.

1. Segundo a jurisprudência do TSE, há propaganda eleitoral extemporânea irregular
quando se tem, cumulativamente ou não, a presença de: (a) referência direta ao pleito
vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de não voto ou o uso de
"palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada para a propaganda
eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre os possíveis
concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f) divulgação de fato
sabidamente inverídico.

2. No caso, ausente qualquer elemento caracterizador de propaganda eleitoral, é
incabível afirmar a sua ocorrência na forma extemporânea, bem como não há falar em
propaganda política, por ter sido veiculado programa em cadeia de rádio e televisão,
com participação coadjuvante da primeira-dama ao lado da Ministra de Estado da
Mulher, Família e dos Direitos Humanos, cujo conteúdo se restringiu a divulgar
programa de governo de notório interesse da população em geral e de especial
relevância para a população feminina.

3. Nega-se provimento ao recurso.

Recurso na Representação nº 060028736, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/06/2023.

Esse entendimento jurisprudencial está de acordo com o artigo 3-A da
Resolução TSE n. 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE n. 23.732/2024. Veja-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote em",
podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo.

Como se vê, necessário, inicialmente, averiguar a existência de caráter
eleitoral na propaganda. Posteriormente, reconhecida tal finalidade, serão observados os
requisitos alternativos para configuração da propaganda eleitoral antecipada: presença de
Num. 44137168 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 20:19:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101520190185200000043087454
Número do documento: 24101520190185200000043087454
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:23:21

pedido explícito de voto; utilização de formas proscritas durante o período oficial de
propaganda; violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos;
mácula à honra ou imagem de pré-candidato; e a divulgação de fato sabidamente
inverídico.

Observa-se que o já mencionado artigo 36-A da Lei das Eleições prevê que "
não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos (...)".

O conceito de "pedido explícito de voto" não é restrito a expressões como
"vote em mim" e "peço seu voto", mas, como registrado pelo Ministro Luís Roberto
Barroso:

"[...] pode ser identificado pelo uso de determinadas 'palavras mágicas', como, por
exemplo, 'apoiem' e 'elejam', que nos levem a concluir que o emissor está defendendo
publicamente a sua vitória. No caso, é possível identificar pedido explícito de voto na
fala do pré-candidato a prefeito, em que pediu 'voto de confiança' nele e no pré-
candidato a vereador" (AgInt REsP nº 2931, julgado em 2018).

Por sua vez, ao tratar do tema, o Ministro Luiz Fux afirmou considerar válida
"a proscrição de 'expressões semanticamente similares ao pedido explícito do voto',
porquanto certamente compreendidas pelo espírito da norma" (acórdãos AgReg 9-24/SP
e RESPE 4.346/BA, 2018).

Em razão de consolidação de entendimento jurisprudencial, a Resolução TSE
n. 23.732/2024 acresceu o parágrafo único ao artigo 3-A da Resolução TSE n.
23.610/2019, dispondo que "o pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
"vote em", podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo
conteúdo."

Nesse ponto, destaque-se que o §2º do artigo 36-A, da Lei 9.504/97, permite
que, na hipótese de divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas nas
redes sociais, haja pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações
políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

A esse propósito, observe-se julgado do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. POSTAGEM EM REDE SOCIAL.
REPRODUÇÃO DA MANIFESTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. REVALORAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PEDIDO DE APOIO POLÍTICO. LICITUDE DA CONDUTA. ART.
36-A, V, § 2º DA LEI N. 9.504/97. AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL PROVIDOS. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.1. Em
representação por propaganda eleitoral antecipada, a reprodução, na moldura do
acórdão regional, do teor de postagem em rede social viabiliza a revaloração fática na
instância especial, à luz do padrão normativo vigente.2. É lícito ao cidadão explicitar,
em rede social, as qualidades pessoais que o qualificam para o exercício de cargo
eletivo futuro, podendo enfatizar a sua prévia experiência na política, pontuar
compromissos a serem assumidos e rogar apoio político. Previsão expressa, por
opção legislativa, no art. 36-A, V, § 2º, da Lei n. 9.504/97.3. Agravo interno e agravo
em recurso especial providos para, desde logo, julgar improcedente a representação
por propaganda eleitoral antecipada, afastando-se a sanção. (Agravo Regimental no
Num. 44137168 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 20:19:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101520190185200000043087454
Número do documento: 24101520190185200000043087454
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:23:21

Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060032875, Acórdão, Min. Carlos Horbach,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/11/2021.).

Especificamente sobre o pedido explícito de voto e o apoio político, Rodrigo
Lopes Zilio assevera que:

A regra do art. 36-A apenas proíbe o “pedido explícito de voto”. Pedido
explícito pode ser compreendido como aquele evidenciado pela forma,
pelas características ou pela técnica empregada na comunicação. Para
ser explícito o pedido, não é preciso que se diga “peço o seu voto”,
“quero o seu voto”, “vote em mim”, “vote em fulano”, “não vote em
beltrano”. Até porque, nem mesmo na publicidade e propaganda eleitoral
regular esses modos de comunicar são normalmente empregados. Para
ser explícito o pedido, basta que o propósito de pedir o voto ressaia
claramente da forma, da técnica de comunicação empregada, do
conjunto da peça considerada e das circunstâncias em que o
evento ocorre. De maneira que é possível vislumbrar pedido explícito de
voto a partir do uso de “palavras mágicas”, assim consideradas palavras
com significados semelhantes ou próximas semanticamente.

[...]

Tão extensas são as hipóteses permitidas arroladas no vertente art. 36-A
(especialmente as do caput, dos incisos I, V, VI e VII e do § 2o) que resta bastante
esmaecido o rigor das restrições que o art. 36 da LE impõe à propaganda
extemporânea. Tal esmaecimento é bem evidenciado ao se considerar que a
regra do § 2o do art. 36-A permite “o pedido de apoio político e a divulgação da
pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver”. Isso só não é permitido “aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão” (§ 3o). Incoerentemente, ao mesmo tempo que veda o
“pedido explícito de voto” (caput), o dispositivo legal em apreço permite “o
pedido de apoio político” (§ 2o). Ora, em que medida o “pedido de apoio
político” não se confunde com o próprio “pedido de voto”, quer seja este
explícito ou implícito, direto ou indireto? Em que se distinguem essas duas
situações? Na prática linguística, pedir apoio político é o mesmo que pedir voto,
não havendo, portanto, diferença semântica entre tais expressões. E a
incoerência tem o seu grau elevado se se considerar a hipótese do inciso VII do
transcrito art. 36-A, que permite a arrecadação prévia de recursos financeiros. Pode-
se, então, pedir doação financeira para a futura campanha, desde que não se peça
explicitamente voto. Prevalecem nessa sistemática as liberdades de expressão e
de informação. À luz do art. 36-A, no período anterior a 16 de agosto do ano das
eleições, não há óbice à “menção à pretensa candidatura”, tampouco à “exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos” (caput); não é vedada a participação de pré-
candidatos “em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e
na Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos” (inciso I); é
permitido que o pretenso candidato realize reuniões “em qualquer localidade, para
divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias” (inciso VI) – reuniões, portanto, que
podem ocorrer em local público ou privado; é permitido pedido de doação financeira
para a campanha (inciso VII), bem como “o pedido de apoio político e a divulgação da
pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver” (§ 2o). O só fato de a comunicação ou publicidade apresentar teor
político e eleitoral não significa que se encaixe na definição de “propaganda eleitoral
antecipada” e, pois, que seja ilícita. Assim: “o uso de elementos classicamente
reconhecidos como caracterizadores de propaganda, desacompanhado de pedido
explícito e direto de votos, não enseja irregularidade per se” (TSE – AgRg-AI no
Num. 44137168 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 20:19:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101520190185200000043087454
Número do documento: 24101520190185200000043087454
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:23:21

924/SP – DJe 22-8-2018 – trecho do voto do Min. Luiz Fux, p. 80). (Rodrigo Lopez
Zilio, Manual de Direito Eleitoral, 2024, versão digital)

Como se vê, há clara incongruência na legislação eleitoral, na medida em que
veda o pedido explícito de voto, mas autoriza o pedido de apoio político, sem fazer
distinção precisa entre os institutos.

Sobreleva notar que a legislação passou a autorizar o pedido de apoio
político, na divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que
se pretende desenvolver, sem limitar os destinatários, de forma que o pedido de apoio
político poderá ser direcionado aos correligionários e ao eleitorado em geral.

Sendo possível, portanto, o pedido de apoio político, entendo que a
propaganda antecipada só estará caracterizada em casos contundentes de evidente
antecipação da campanha eleitoral.

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à análise da prática de
propaganda eleitoral antecipada pela recorrente, eis que teria veiculado postagem em seu
Instagram, no dia 02/08/2024, com pedido explícito de voto.

Veja-se o teor do conteúdo impugnado (ID 43990931):

Denota-se que a expressão “...hoje, 02/8/2024 anuncio oficialmente minha
pré-candidatura como vereadora do município de Morretes...Peço um voto de
confiança, prometo exercer minha função com dignidade...”, configura pedido
explícito de voto em período vedado pela legislação eleitoral.
Num. 44137168 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 20:19:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101520190185200000043087454
Número do documento: 24101520190185200000043087454
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:23:21

A esse propósito, veja-se precedente desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. PERÍODO VEDADO. PEDIDO DE VOTO POR MEIO DE
EXPRESSÕES COM EQUIVALÊNCIA SEMÂNTICA. DIVULGAÇÃO EM REDE
SOCIAL. PERFIL ABERTO. PROPAGANDA INTRAPARTIDÁRIA NÃO
CARACTERIZADA. MULTA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É vedada propaganda
eleitoral em período anterior a 16 de agosto do ano eleitoral, conforme artigo 36,
caput, da Lei nº 9.504/97. 2. O pedido explícito de votos pode ser identificado pelo
uso de expressões com equivalência semântica, chamadas "palavras mágicas",
como, por exemplo, ""Peço o seu apoio!". 3. A divulgação de mensagem com
pedido explícito de voto, em rede social com perfil aberto, em período vedado,
caracteriza propaganda eleitoral antecipada. 4. Multa fixada no mínimo legal, nos
termos do artigo 36, §3º, da Lei nº 9.504/97.5. Recurso conhecido e não provido.
REPRESENTACAO nº060039096, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 29/08/2022.

Depreende-se do mencionado julgado que o "pedido explícito de voto"
referido no art. 36-A da Lei das Eleições ocorre não apenas quando se pede
expressamente o voto ("vote em mim"), mas, também, mediante de utilização de palavras
que, no contexto, tenha o propósito de solicitar o voto do eleitor, expressões consideradas
"palavras mágicas".

Entendo, portanto, pela caracterização da propaganda eleitoral antecipada,
vedada pela legislação eleitoral, porquanto a frase "peço seu voto de confiança"
denota pedido explícito de votos.

Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral,
conheço do recurso e, no mérito, nego provimento, mantendo-se a sentença que julgou
procedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso interposto por Maria Eduarda Belizário, para o fim manter a sentença que julgou
procedente a representação.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 44137168 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 20:19:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101520190185200000043087454
Número do documento: 24101520190185200000043087454
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:23:21

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600034-74.2024.6.16.0051 -
Morretes - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: MARIA EDUARDA BELIZARIO - Advogados do(a) RECORRENTE: GABRIEL
SOCIO GARCIA - PR93184, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-A, VALQUIRIA
APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A - RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO
B R A S I L E I R O - M O R R E T E S - P R - M U N I C I P A L , B O R A M O R R E T E S
[REPUBLICANOS/PODE/PSB/UNIÃO/PSD/MDB] - MORRETES - PR - Advogados do(a)
RECORRIDO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A - Advogados do(a) RECORRIDO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44137168 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 20:19:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101520190185200000043087454
Número do documento: 24101520190185200000043087454
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:23:21